Tribunal: STF
Processo: ARE 1366844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESCUMPRIMENTO DA LEI N.° 11.738/2008 POR PARTE DO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO EVIDENCIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE VAI DE ENCONTRO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Conforme estabelece a Carta da República, é a lei federal que estabelecerá o piso salarial nacional para os professores da educação básica, o que foi efetivado por meio da Lei n.° 11.738/2008, declarada constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n.° 4.167/DF, portanto, não há que falar em desrespeito ao pacto federativo ou à autonomia estadual, menos ainda á legalidade;



    2. Evidenciado que o ato administrativo questionado viola o que foi decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.° 4.167, resta indubitável a necessidade de concessão do writ, a fim de sanar a violação do direito líquido e certo da impetrante.



    3. Ordem concedida à unanimidade.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 12):



    “As “portarias de referência” editadas pelo Ministério da Educação certamente não podem ser consideradas instrumento normativo adequado para o fim específico de atualização do Piso Salarial Nacional, violando de maneira inquestionável as normas constitucionais acima referidas.



    Ainda que as “portarias de referência” do Ministério da Educação possa vincular à União, sem dúvida não podem produzir efeitos vinculantes aos demais entes da federação, ignorando as especificidades de modelo remuneratório e situação financeira de cada um desses entes, em nova quebra ao pacto federativo.



    Ainda, não pode ser olvidado que a situação criada resultará na ultrapassagem dos limites impostos aos entes pelo art. 169 da Constituição da República, em especial quando se verifica que o descumprimento ao disposto no art. 169, § 1º, inc. I e II da Carta Magna, sendo impossível, em termos práticos, prever, antecipar e inserir a despesa na lei orçamentária.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 29).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 



    Outrossim, quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do recurso, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 780.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente